Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702843-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUZA, CESCON, BARRIEU &amp; FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP DESPACHO Manifeste-se a parte agravada, sobre a petição de ID 70042770. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora